Tribunal: TJMT
Processo: 1002034-44.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002034-44.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), AURA MARIA DOS SANTOS - CPF: 439.686.192-34 (RECORRIDO), DOLORES MARIA DOS SANTOS - CPF: 576.752.282-00 (ADVOGADO), INDIANARA DOS ANJOS ROCHA DECHANTE - CPF: 018.968.041-52 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002034-44.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Aura Maria dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUTORA COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO II. NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO FOSFATO DE SITAGLIPTINA+ CLORIDRATO DE METFORMINA 50/1000mg. RECEITUÁRIO MÉDICO. AÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS 04.05.2018. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS NA TESE FIXADA NO JULGADO DO RECURSO REPETITIVO (RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ). COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)
. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município rejeitada.

2. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3. O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

4. No presente caso, como o presente feito foi distribuído na primeira instância após 04.5.2018, bem como que restou demonstrada a ocorrência dos requisitos cumulativos estabelecidos na TESE FIXADA no julgado do recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.657.156 – RJ), quais sejam:

(I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

(III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

5. Com relação especificamente a comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do uso medicamento por parte da Autora, constou o seguinte no Laudo Médico:

6. Em parecer datado de 13/012/2021 (ID no 113060994) o representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id no 30529688, bem como CONDENAR, solidariamente, as promovidas a fornecerem o medicamento FOSFATO DE SITAGLIPTINA+ CLORIDRATO DE METFORMINA 50/1000mg, sob pena de ocorrência de bloqueio de valores suficientes para a efetivação da presente sentença, hipótese que deverá ser requerida em eventual cumprimento de sentença”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022